Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Magno Augusto Bacelar Nunes, ex-prefeito do Município de Chapadinha - MA (peça 131) contra o Acórdão 5221/2020  TCU  2a Câmara, Ministra Relatora Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Magno Augusto Bacelar Nunes, ex-prefeito do Município de Chapadinha/MA, contra o Acórdão 5.221/2020-TCU-2.a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reformar o item 9.3 do Acórdão 5.221/2020-TCU-2.a Câmara, que passa a ter a seguinte redação: 9.3. julgar irregulares as contas de Magno Augusto Bacelar Nunes e de Plenus Construções, Comércio e Serviços Ltda. - ME, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas discriminadas até a data do pagamento: Valor Original (R$) Data 38.140,11 15/8/2007 35.000,00 23/10/2007 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes. 9.3. arquivar o presente processo.